Tribunal: TJPA
Processo: 0818509-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818509-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 158, § 1º DO CPB – EXTORSÃO QUALIFICADA.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPB. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
.
POLICIAL MILITAR QUE, EM TESE, ACOMPANHADO DE MAIS DOIS ELEMENTOS E FAZENDO USO DE ARMA DE FOGO, EXIGIU DA VÍTIMA DETERMINADA QUANTIA EM DINHEIRO, AFIRMANDO QUE A PRENDERIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CASO NÃO RECEBESSE A QUANTIA EXIGIDA, TENDO ESTA PROCURADO
A CORREGEDORIA DA POLÍCIA E RELATADO OS FATOS, SENDO O ORA PACIENTE PRESO NO MOMENTO EM QUE FOI RECEBER O VALOR EXIGIDO.

DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS, INCLUSIVE POR CRIME DA MESMA NATUREZA PRÁTICADO, EM TESE, COM O MESMO COMPARSA, RESTANDO PATENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTES AO CASO.

CRIME CUJA PENA MÁXIMA, EM ABSTRATO, É SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS

312 E 313 DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital.

Alegou o impetrante, documento de ID

nº.

17153220, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que decretou, bem como daquela que manteve, sua prisão preventiva, pois carentes tais decisões de fundamentação na medida em que não demonstram a necessidade da custódia cautelar, se configurando como antecipação de pena, pois decretada e mantida tão somente com fundamento na gravidade do delito supostamente cometido, crime de extorsão qualificada, art. 158, § 1º, do CPB.

Aduziu que as decisões ora combatidas causam patente constrangimento ilegal, mormente em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, que é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes, afirmando ser cabível a substituição da medida gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a cominação de outra medida cautelar, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Recebidos os autos, foram solicitadas informações a autoridade coatora, ID 17183619, sendo estas prestadas em documento de ID 17283086/090, e, com fulcro nas informações prestadas, foi negada a liminar, decisão de ID 17289604, sendo determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo esta, em parecer de ID 17387774, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de fundamentação e justa causa ao decreto cautelar e à decisão que o manteve.

Da análise dos documentos acostados aos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que não procede a alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo e à decisão que o manteve, pois, como se depreende dos autos, a medida constritiva se deu em razão de representação da autoridade policial e apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção na medida em que o magistrado efetivamente esclarece as razões pelas quais decretou a custódia do ora paciente, estando assim redigido o
decisum
, veja-se:

“
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático probatório juntado até o momento, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas (
Ids. 102291109 e 102291111
).

Em síntese, extrai-se que no dia 22.09.2023, por volta das 15h, a vítima

Doroteia Oliveira Goes se encontrava em frente a sua residência, localizada na Passagem União, bairro Barreiro, nesta cidade, oportunidade em que, em tese, foi arrebatada para dentro do veículo Honda Cit, cor cinza, placa QEB-5719.

Em seguida, três homens que se identificaram como Policiais supostamente exigiram quantia em espécie de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que a ofendida não fosse presa em flagrante por tráfico de drogas e apresentada na Delegacia da Sacramenta.

Por sua vez, no interior do veículo constava certa quantidade de substância entorpecente. Durante o trajeto, os envolvidos se dirigiram às Delegacias da Sacramenta e DENARC e demonstraram livre acesso às instituições.

Outrossim, a ofendida informou que o valor ia ser levantado com parentes e se comprometeu a entregá-lo no mesmo dia, às 18h, no IT Center, bairro Sacramenta, nesta cidade.

Após a liberação, Doroteia Gomes se dirigiu à Divisão de Crimes Funcionais e narrou o ocorrido. Na ocasião, ela recebeu a ligação de um dos envolvidos por meio do numeral +55 91 984931341, para combinar a entrega do dinheiro.

Por sua vez, a autoridade policial realizou a simulação da transferência bancária e constatou que a chave PIX se encontra em nome do representado
Kleiverson Nascimento Souto Pimentel
(Id.
102291109, p. 16
)
,
bem como que o veículo Honda City, placa QEB-5719 também é de sua propriedade.

No dia e horário acima mencionados, a equipe da Polícia Civil realizou campana no IT Center e prendeu em flagrante o mototaxista Alvaro Carvalho de Abreu, o qual declarou que fora contratado para buscar a ofendida e deixá-la no trajeto que seria indicado por ela.

No ínterim do trabalho investigativo, foi constatado, em tese, que o representado agiu com o mesmo modus operandi contra outras vítimas e em companhia do representado
Edson dos Santos Tabarana
.

Dessa forma, a ofendida foi submetida ao reconhecimento fotográfico, oportunidade em que não hesitou dúvidas acerca da autoria delitiva (
Id. 102291111, p. 05
), bem pontuou que os representados utilizaram coletes da Polícia e armas de fogo.

A narrativa apresentada descreve que o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de sua prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que, em tese, foram os autores do crime de extorsão, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

Diante das já citadas evidências, vislumbra-se que o pressuposto do fumus comissi delict resta configurado de maneira satisfatória e suficiente a embasar a medida cautelar pleiteada pela autoridade policial.

(...)

In casu, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, observa-se a necessidade de assegurar a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto
do delito imputado a eles, considerando que se apura ilícito patrimonial, envolvendo o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, como relatado acima.

Do mesmo modo, a ação descreve ousadia e destemor à legislação vigente, considerando que os representados, supostamente, utilizaram-se da estrutura estatal (coletes da Polícia e livre acesso às Delegacias) para causar temor na ofendida em ser conduzida à autoridade policial.

Outrossim, em consulta à certidão de antecedente criminal do investigado
Edson Tabarana dos Santos
(
Id. 102432682
), observa-se que ele responde a outros procedimentos criminais, dentre eles um indiciamento pelo crime previsto no art. 148 do CPB em companhia de
Kleiverson Nascimento Souto Pimentel,
nos autos nº 0801065-30.2023.8.14.0097.

Ademais, depreende-se a ousadia dos agentes, quando se utilizaram da profissão do representado Kleiverson Pimentel (Policial Militar) para cometer ilícitos dessa natureza, o que também merece ser repudiado.

No mesmo sentido, em que pese a certidão de antecedentes de Kleiverson não tenha apresentado anotação (Id. 102432683), em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que o investigado possui uma vida voltada à prática ilícitas, inclusive com o mesmo modus operendi (restrição da liberdade das vítimas, mediante sequestro, com o fim de obter vantagem patrimonial).

Registre-se que os fatos ocorreram nas comarcas de Castanhal (processo nº 0003475-88.2019.8.14.0015), o que culminou na prisão em flagrante de
Kleiverson
, e em Benevides (0801065-30.2023.8.14.0097), sendo este último ato na companhia de
Edson.

Assim, as circunstâncias descritas acima demonstram que os requeridos fazem do crime o seu estilo de vida. Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderão atentar contra a
ordem pública
, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos de maior gravidade.

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ – 08/03/2018).

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de

conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que os investigados em liberdade estão propícios à reiteração criminosa (,,,)”

Observa-se, portanto, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular proferiu sua decisão com arrimo na presença de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, este devidamente observado através da oitiva da vítima e das testemunhas, incluindo-se aí policiais civis que participaram da prisão em flagrante do ora paciente, restando superado, assim, eventual questionamento acerca do
fumus comissi delicti
, restando igualmente presente o
periculum libertatis
, configurado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto das condutas, em tese, praticadas pelo paciente e seu comparsa, segundo os elementos constantes dos autos, sendo imperativo ressaltar a ficha criminal do ora paciente que, apesar de ainda não ter em seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado, responde judicialmente pelo cometimento de diversos delitos, inclusive por crime da mesma natureza deste, pelo qual se encontra atualmente preso e que foi, supostamente, praticado em companhia do mesmo corréu, se mostrando, efetivamente, necessária a manutenção de sua custódia cautelar.

Importante frisar, ainda, que a prisão preventiva do paciente tem fundamento legal também no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal na medida em que a pena máxima cominada abstratamente ao crime, em tese, cometido é superior a 4 anos, podendo ser aumentado até em metade, sendo, em tais casos, perfeitamente admissível a decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade da medida.

Ademais, ao se pronunciar sobre o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente o magistrado devidamente se manifestou, ressaltando a inocorrência de qualquer fato apto à desconstituição do decreto preventivo, pois ainda presentes os requisitos de sua decretação, em fundamentação
per relationem
, o que não configura qualquer ilegalidade.

Ademais, no caso em tela, a prisão cautelar do paciente fora decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e, ainda, devido ao fato de o indiciado já responder a outros processos criminais e, apesar disso, voltou a se envolver em novos delitos, e, compulsando os autos, verifica-se que as circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, quais sejam, a gravidade em concreto do crime em tese praticado e a existência de procedimentos criminais em andamento não foram alteradas, sendo oportuno, uma vez mais, ressaltar
que a prisão preventiva do ora paciente foi decretada não só em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 158, § 1º, do CPB, mas também com o fito de impedir a reiteração delitiva, pois, como se denota dos autos, o paciente, que é policial militar, responde a diversos outros feitos criminais, se mostrando efetivamente necessária a manutenção de sua custódia para o resguardo da ordem pública, como bem salientou o magistrado singular em sua decisão, pois patente é o perigo gerado à sociedade, bem como à vítima que o denunciou, a sua liberdade.

Tem-se, portanto, que a decisão singular se mostra suficientemente fundamentada e apta a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade capaz de a revogar na medida em que presente lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, estando em consonância com o mandamento constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, e estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto e na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não havendo como ser dado provimento ao pleito, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/02/2024